Tribunal: TJBA
Processo: 8008808-59.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008808-59.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODAIR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR IRRISÓRIO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Caso em exame. Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização e fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ R$ 3.881,25.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 465,75, devem ser majorados por apreciação equitativa, diante da natureza irrisória do montante arbitrado.

Nos termos do art. 85 , §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve considerar critérios objetivos e subjetivos, podendo o magistrado arbitrá-los por equidade nos casos em que o valor da causa ou da condenação for irrisório. O valor fixado a título de honorários na origem revela-se irrisório, não remunerando de forma justa o trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora.

Conforme jurisprudência consolidada, é possível a fixação equitativa da verba honorária em causas de pequeno valor, em observância ao caráter remuneratório dos honorários advocatícios e à dignidade da atuação profissional.

Precedentes desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios, entendendo admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor resultante da aplicação do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC for inexpressivo.

Recurso conhecido e provido, em parte, para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais são arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.200,00 (...). T

A fixação de honorários advocatícios em valor irrisório autoriza o arbitramento por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, a fim de garantir remuneração condizente com o trabalho desempenhado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0557837-45.2017.8.05.0001
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante
ODAIR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

e, Apeladas, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A
e OUTRO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação
,
nos termos do voto condutor.